Tribunal: TJMT
Processo: 1016117-37.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016117-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), EDVALDO NUNES DA SILVA - CPF: 030.723.921-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOEL LOURENCO - CPF: 018.311.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAOR RODRIGUES ALVES - CPF: 643.923.682-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO MANOEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MANOEL DA SILVA - CPF: 029.737.671-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA –
NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA –

INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL
À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE–GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DE NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA, PLURALIDADE DE AGENTES, ENVOLVENDO ADOLESCENTE, EM REGIÃO FRONTEIRIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.
312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
(Enunciado n. 42 da TCCR)

2.
A prisão cautelar d
o
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade
e nocividade
d
o
entorpecente apreendido
,
conjugada com outros elementos que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública,
situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312

do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese praticado pel
o
paciente
,
revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Alexandre Dantas Emiliano
, em benefício de
Edvaldo Nunes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de julho de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000542-83.2021.8.11.0098, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores (
arts
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e 244-B da Lei n. 8.069/90), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força da decisão prolatada na mesma data em audiência de custódia
, que culminou com a propositura da Ação Penal n. 1000621-62.2021.8.11.0098.

Aduz, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretara prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que a custódia cautelar
do acusado
é desproporcional; bem assim que o juízo de primeiro grau deixou de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que não há indícios de autoria e participação do paciente nos crimes imputados
a
sua pessoa, uma vez que ele apenas teria aceitado um serviço como “
Uber
”, sem saber da intenção delitiva dos passageiros.

Assevera, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, ocupação lítica, família constituída e é pai de 4 filhos menores que dependem de seu sustento; sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
101127994
.

S
olicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
101887968
,
em cujo documento
:

transcreveu o
teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e
o texto
daquela que indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo
;

afirmou
que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e os demais
co-acusados
;

e asseverou que

foi deferido o pedido de quebra do sigilo de dados de cinco aparelhos celulares que foram apreendidos na operação,
englobando
todas as informações de mídia (áudio e vídeo)
;

conversas por quaisquer aplicativos ou meios de comunicação possíveis
;

bem como
“
ligações telefônicas, mensagens de SMS ou veiculadas por meio aplicativos de comunicação simultânea (
ex
: WhatsApp, Facebook, etc.) acesso a
URL ́s
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
103840473
,
opinou pela denegação da ordem,
resumindo
sua manifestação
da seguinte forma
:

Sumário
: Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ter, supostamente, praticado os delitos previstos no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA – Impetração de habeas corpus sustentando negativa de autoria, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a
sumariedade
do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

C
om relação ao argumento
do impetrante
de que
n
ão haveria indícios de autoria e participação do paciente nos crimes imputados
a
sua pessoa, uma vez que ele apenas teria aceitado um serviço como “
Uber
”, sem saber da intenção delitiva dos passageiros,
é necessário ressaltar que a
análise dessa tese
exige
exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Ademais, consta dos documentos que instruíram
esta
ação constitucional e dos andamentos dos processos correlatos no
P
J
e
de 1º grau, que havia
informação
prévia de que os veículos Fiat
Strada
de cor vermelha e o Gol de cor cinza, ambos de Cáceres, teriam se deslocado até a cidade de Porto Esperidião para buscar
em
certa quantidade de entorpecente e também as pessoas que seriam responsáveis pelo
seu
transporte da Bolívia para o Brasil, conhecid
a
s como
“
mulas humanas
”;
cumprindo asseverar
, ademais,
que
a
primeir
a

abordagem
foi
feita n
o Fiat
Strada
, que estava sendo conduzido pelo
co-acusado
Alaor Rodrigues Alves,
no qual
foram localizados 47 (
quarenta
e sete) tabletes de cocaína,
pesando
47,535
K
g (quarenta e sete quilos e quinhentos e trinta e cinco centigramas).

Além disso
, Alaor
Rodrigues Alves

teria confidenciado aos agentes do
Gefron
que foi de Cáceres para Porto Esperidi
ão juntamente com
Nunes
–
que seria a pessoa do paciente
Edvaldo Nunes da Silva
–
,
com a finalidade de buscar
em
o alucinógeno e
as
três pessoas que seriam as
“
mulas
humanas
”
, que
estariam vindo
em um veículo logo atrás, razão pela qual
foi abordado
primeiramente o
veículo Gol placa ASD
-0389
–
que estava sendo
dirigido
pelo paciente
–
, quando
foi possível
constat
ar
que no interior
deste
carro
estavam
também
Joel
Lorenço
, Márcio Manoel da Silva e o menor
Dilson

Cariachi
Vargas
. A
lém do mais
, no interior do segundo veículo f
oram apreendidos diversos utensílios
e mercadorias
, tais como
:
redes, mochilas, lanternas, material de costura, sucos de origem boliviana, repelentes, garrafas pets, comumente utilizados por “
mateiros
”,

que são
pessoas
especializad
a
s em caminhar
na
mata
densa
com drogas para dificultar
possível
repressão policial
;
além de terem sido
encontrados
sacos similares àqueles
que embalavam

a
droga
que vinha no
veículo Fiat
Strada
.

Como é
sabido, a
discussão
acerca do propalado “
standard de provas
” de envolvimento do paciente com o fato criminoso que possa dar ensejo a análise positiva ou não de probabilidade de se admitir
uma
premissa condenatória ou dúvida
razoável acerca da ocorrência do crime, de
ve ser abordada e debatida durante a instruç
ão criminal
. No entanto, impõe-se

sobreleva
r
,
que
na análise
perfunctória própria
desta etapa processual
,
ficou demonstrada
q
ue os elementos
de convicção
colhidos na fase inquisitiva colocam o
acusado
na cena do crime
;
tendo

ele
sido
apontado pelo
co-acusado
Alaor
Rodrigues Chaves
como aquele que se deslocou juntamente com
este
para buscar
em
o entorpecente e
as

“
mulas
humanas
”
que
o
transportaram
a droga
da Bolívia para o Brasi
l
;
sendo imperioso
acrescentar
ainda
nessa linha
intelectiva
,
que

tal como

foi
informado pela autoridade acoimada de coatora, o Ministério Público ofereceu denúncia
no dia 24 de agosto de 2021 contra o
acusado
e os demais
envolvidos
, nos autos da
Ação Penal n. 1000621-62.2021.8.11.0098,
pela prática dos crimes de tráfico majorado e associação para a prática do tráfico de dro
gas, também majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 41, VI,
(fato 1) e art. 33,
caput
, c/c art. 41, VI, (fato 2) da Lei n. 11.343/06)
.

Destarte
, considerando
as circunstâncias em que o paciente foi preso
; bem como
que a autoridade acoimada de coatora afirmou
na peça informativa
que deferiu pedido de quebra do sigilo de dados de cinco aparelhos celulares que foram apreendidos na operação,
englobando
todas as informações de mídia (áudio e vídeo)
;
conversas por quaisquer aplicativos ou meios de comunicação possíveis
;

e
“
ligações telefônicas, mensagens de SMS ou veiculadas por meio aplicativos de comunicação simultânea (
ex
:
WhatsApp
,
Facebook
, etc.) acesso a
URL ́s
”, com muito mais razão a matéria deverá ser discutida no primeiro grau de
jurisdição durante a instrução onde será assegurado
ao acusado o
direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável,
portanto
, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n.

42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro prisma, no que diz respeito
à
alegada
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do pacient
e
;

assim
como no que tange à inexistência dos requisitos que autorizam tal custódia elencados no art. 312 do Código de
Processo Penal
,
impende-se asserir
que essas teses
, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
corretamente
como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pel
o
acusado
, consubstanciada pelo
o
modus operandi
supostamente empregado no comércio de entorpecente, com pluralidade de agentes, envolvendo adolescente, em região fronteiriça e em decorrência da vultosa quantidade e
a natureza
d
o
alucinógeno apreendido.

A propósito, eis trechos da
decisão que converteu a pressão em flagrante
do paciente
em preventiva:

[...]
Vistos EM PLANTÃO
. 1. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do
auto respectivo
e nota de culpa, constando
JOEL LOURENÇO, MARCIO MANOEL DA SILVA, EDVALDO NUNES DA SILVA E ALAOR RODRIGUES ALVES
, autuados no dia 18/07/2021, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 E Art. 244-B da Lei 8.069/90. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão dos indiciados, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos
arts
. 301 e seguintes do Código de Processo Penal
,
HOMOLOGO

o auto de prisão em flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico. A prisão provisória deve ser sempre a ultima
ratio
. O comum, o normal, o trivial é que os acusados respondam ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente. Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o perigo da liberdade dos acusados estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar dos acusados. O Colendo STJ abordou a questão nestes termos:
[...]
. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida
a
materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus
comissi
delicti”. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas
JOACIL PEDRO DOS SANTOS e ANDERSON DIEGO QUEIROZ
, as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 18.07.2021, e apontarem os incriminados como autores dos delitos perpetrados. Assim manifestou a testemunha ANDERSON DIEGO QUEIROZ VERSALLI na delegacia: “(...
)QUE
a
equipe de Força Tática do 1º Comando Regional recebeu denuncia via base do GEFRON que dois veículos, sendo eles um FIAT STRADA de cor vermelha e um VW GOL cinza ambos de Cáceres-MT, haviam deslocado para a cidade de Porto Esperidião-MT para buscar uma certa quantia de entorpecentes e as pessoas responsáveis pelo transporte da droga da Bolívia para o Brasil, conhecidos como mulas humanas; QUE a guarnição foi deslocado para a Rodovia BR-174 e próximo ao trevo de Gloria
DOeste-MT
foi abordado um veículo FIAT STRADA placa QJG-8D44 que era conduzido ALAOR RODRIGUES ALVES, e procedido a busca veicular, foi encontrado na carroceria do veículo 04 (quatro) sacos contendo 47 tabletes de material análogo a pasta base de cocaína; QUE em conversa com o ALAOR, este informou que teria vindo da cidade de CÁCERES-MT juntamente com uma pessoa de nome NUNES (EDVALDO NUNES DA SILVA) para buscar o entorpecente e três pessoas, as quais seriam as mulas e que o veículo VW GOL já mencionado seguia logo atrás; QUE na tentativa de realizar a abordagem ao veículo VW GOL, a guarnição foi em sentido contrário sendo então visualizado o referido veiculo e realizado a abordagem; QUE foi percebido a presença de quatro indivíduos no interior do veiculo VW GOL de placa ASD0389, tendo com condutor EDVALDO NUNES DA SILVA e como caronas JOEL LOURENÇO, MARCIO MANOEL DA SILVA e o menor DILSON CARIACHI VARGAS; QUE procedido a busca veicular, foi encontrado três mochilas de cor preta contendo roupas, lanternas, redes de selva, material de costura, sucos hidratantes de origem boliviana, repelente e garrafa pet com água e também sacos cortados similares à canga que são utilizadas por mulas e similares aos encontrados no veículo FIAT STRADA; QUE ligou na base do GEFRON as 07h52min o advogado THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA, OAB 13607/MT, procurando pelos suspeitos ALAOR RODRIGUES ALVES e EDVALDO NUNES DA SILVA
perguntando
se eles já tinham advogado; QUE foi verificado com os suspeitos sobre terem acionado algum advogado e os mesmo informaram que não; QUE o suspeito ALAOR falou que seus advogados seriam o ROBERTO ou MAURO; QUE a base retornou a ligação para o advogado THIAGO e perguntou se queria falar com algum dos suspeitos e escolheu falar com o suspeito ALAOR; (...). Ressalto que o auto de apreensão constou que foram apreendidas 47 (quarenta e sete) unidades de substância análoga
a
pasta base acondicionado em tabletes apreendidos em posse de Alaor Rodrigues Alves. Cumpre destacar que apesar de o entorpecente ter sido localizado apenas em posse do ALAOR RODRIGUES ALVES, verifico que, conforme depoimento testemunhal, o mesmo teria declarado que,
a grosso modo
, teria ido de carona com a pessoa conhecida como “nunes” para buscar o material e três pessoas que estavam vindo do país vizinho, conhecido popularmente como “mulas humanas”, situação que conclui a participação dos demais
flagranteados
.
Outrossim
, no auto preliminar de constatação de substância de natureza tóxica apresentou resultado positivo para a presença de Cocaína. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. Quanto ao último requisito, qual
seja,
“periculum in mora
libertatis
”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos increpados
JOEL LOURENÇO, MARCIO MANOEL DA SILVA, EDVALDO NUNES DA SILVA E ALAOR RODRIGUES ALVES
servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a
disseminação de droga remunerada
, como
meio de vida
, evidenciando, tal comportamento,
risco à ordem pública
, consubstanciado na
gravidade in concreto do crime
, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social,
além de terem sido abordados em região de fronteira. Sem prejuízo, verifico que
o autuado JOEL LOURENÇO é reincidente
, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, possuindo
executivo de pena
em trâmite na 1ª Vara da Criminal da Comarca de Cáceres /MT, sob
o código nº 8391-84.2016.8.11.0006

(SEEU)
. Já o autuado
ALAOR RODRIGUES ALVES
também possui uma
execução de pena sob o n. 1299- 12.2021.8.11.0098, na Vara única de Porto Esperidião-MT
. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão de
JOEL LOURENÇO, MARCIO MANOEL DA SILVA, EDVALDO NUNES DA SILVA E ALAOR RODRIGUES ALVES
restam fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa. Em tempo, entendo que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações, cuidando-se apenas de uma orientação para adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio. Nesse sentido, o julgado abaixo: [...]. Com essas considerações e fundamentos,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados
JOEL LOURENÇO, MARCIO MANOEL DA SILVA, EDVALDO NUNES DA SILVA E ALAOR RODRIGUES ALVES
já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores.
[...]

Destaques no
original

Já
a
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e do
co-acusado
Márcio Manoel da Silva,
foi assim redigida:

[...] Sobre o pedido de revogação de prisão, vale anotar que os flagrados foram presos em flagrante no dia 18/07/2021, designada e realizada audiência de custódia, oportunidade em que o órgão ministerial representou pela prisão preventiva, a defesa se manifestou e o juízo entendeu pela necessidade de converter os flagrantes em preventivas.

No ponto dos pedidos, não há que se falar em revogação da prisão se não houve qualquer alteração fático-probatória favorável aos flagrados, havendo os indícios mínimos de autoria, nesse sentido:

[...]

Ainda, porquanto a prisão tenha sido homologada e convertida em preventiva em plantão,
este juízo também vê nos autos os indícios suficientes de autoria para manutenção da prisão preventiva
.

Nessa linha, ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva de prova da materialidade e indícios de autoria. Igualmente a necessidade e imprescindibilidade da prisão para se
manter
a ordem pública, ante o perigo da liberdade dos agentes ante a gravidade em concreto das condutas, isso porque a grande quantidade da droga, aliado ao modus operandi articulado que até agora se aponta, denotam efetivamente o abalo à ordem pública. Veja-se como está disposto no Laudo Pericial da Droga sobre a quantidade e a natureza da droga:

“(...)
3
DO MATERIAL

A1 - A7: Quarenta e sete porções de substância sólida, compactada, de cor amarela esbranquiçada, formando embalagens do tipo “tablete”. As porções estavam envoltas em várias camadas de plástico, predominantemente transparente e alguns com fita adesiva de cor verde. Algumas delas continham uma folha (proveniente de alguma planta) entre as camadas de plástico. O material apresentou massa bruta de
47,535g (quarenta e sete quilos e quinhentos e trinta e cinco centigramas).

4
EXAMES Sete amostras (A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7) do material foram submetidas à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II e apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, que é substância psicotrópica/entorpecente, de uso proscrito no País, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº 344, de 12/05/1998, e suas atualizações posteriores, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006.

5
ENCAMINHAMENTO Uma alíquota de cada amostra (A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7), ou seja, sete alíquotas ficam retidas nesta Gerência e serão encaminhadas, acondicionadas em envelope plástico de segurança próprio desta instituição, lacrado e identificado por 03029964, à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da
Politec
em Cuiabá/MT, para que seja realizado o Exame Pericial Definitivo - Nº de protocolo de exame complementar: 87099/2021. O restante do material (47530g) e as embalagens são devolvidos com este laudo à autoridade requisitante, em envelopes plásticos de segurança próprios desta instituição, lacrados e identificados por: 05005274 (16 tabletes), 05001456 (16 tabletes), 05001412 (15 tabletes). (
...)”

Consoante este juízo já asseverou a declaração dos requerentes de situações que lhe são favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não se torna hábil para sustentar a revogação prisional, quando presentes seus requisitos autorizadores, como no caso em liça. Sobre o assunto, colho o seguinte julgado:

[...]

Os predicados pessoais favoráveis já foram objeto de enunciado criminal das câmaras reunidas do TJMT, no sentido de que de per si, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
.”.

Nessa linha, frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva. Pois bem, conforme bem delineado no título prisional combatido, ainda entendo como presentes o fumus
commissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum
libertatis
, de modo a sustentarem a prisão preventiva, pelos fundamentos ali esposados.

De tudo isso, latente o perigo da liberdade dos agentes ante a gravidade em concreto das condutas de transporte de alta quantidade de droga em região fronteiriça, com amplo esquema envolvendo diversas pessoas.

Assim, os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva ainda subsistem, demonstrando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão. Nessa linha, mantendo-se incólumes os requisitos da prisão, como forma de
garantir a ordem pública,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
MARCIO MANOEL DA SILVA e EDVALDO NUNES DA SILVA
, devidamente qualificados, e mantenho as prisões por estes, e pelos próprios fundamentos
[...].

Destaques no original

Vê-se, pois, d o s édito s judicia is
acima parcialmente transcrito
s
,
confo
rme
já
foi
mencionado neste voto,
que
o paciente teria se deslocado juntamente com o
co-acusado
Alaor
Rodrigues Alves da cidade de Cáceres para Porto Esperidião com a finalidade de buscar
em
entorpecente e as pessoas que seriam responsáveis pelo
seu
transporte da Bolívia para o Brasil,
tendo sido
flagrado quando retornava para a cidade de Cáceres, ocasião em que
foram localizados 47 (quarenta e sete) tabletes de cocaína,
pesando
47,535
K
g (quarenta e sete quilos e quinhentos e trinta e cinco centigramas), no veículo Fiat
Strada
transportado por Alaor
que apontou, em tese, que seu comparsa, no caso o
acusado
, viria em seguida no veículo
G
ol, onde estavam Edvaldo Nunes
,
Joel
Lorenço
, Márcio Manoel da Silva e o menor
Dilson

Cariachi
Vargas, em cujo veículo foram apreendidos diversos apetrechos
e mercadorias
utilizados comumente por
“
mulas
humanas
”
, na modalidade de
“
mateiros
”
.

É
imperioso reconhecer que

a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
cuja natureza é altamente nociva, além da pluralidade de agentes, envolvendo adolescente e perpetrado em região fronteiriça, são
circunstância
s
que configura
m
,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de prisão cautelar do
paciente para a garantia da ordem pública
, sendo de somenos importância que o crime não tenha sido
realizado
mediante violência ou grave ameaça
. Com efeito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

O Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
;
bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado na quantidade de entorpecente apreendido, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos
arts
.
312, 313 e 315
do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art.

319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não
impedem,
por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. A prova da materialidade do delito demanda r
eexame
de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC 692.720/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
01/10/2021)

Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL.
SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem
pública.

4. Agravo
desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de
provas.

Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a
revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,Publicadono DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
, pois o acusado
teria sido indicado por um
co-acusado
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a grande quantidade e
nocividade
de cocaína
aprendida, tal como asserido linhas volvidas,
são
circunstância
s
que revela
m
a
periculosidade
do paciente.

Daí por que,
deve ser
ressalta
do
que, no caso em debate, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

No
que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4
. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
5
.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6
. Habeas corpus não conhecido.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
24/11/2017).

Destacamos

Por
derradeiro
, conquanto o impetrante alegue que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto

isso,

em

sintonia

com

o

parecer

ministerial,

julgo

improcedentes

os

pedidos

ded
u
zidos

em

favor

de

Edvaldo Nunes da Silva

e,

por

consequência,

denego

a

ordem

de

habeas

corpus

almejada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021